Tribunal: STF
Processo: HC 182067
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de desobediência e descaminho. Medida cautelar diversa da prisão. Monitoração eletrônica. Revogação. Inviabilidade. Desproporcionalidade e desnecessidade da medida. Não ocorrência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Del Bianco de Menezes Carvalho e outros em favor de Rogério Menezes das Neves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 122.124/PR.
    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de desobediência e descaminho (arts. 330 e 334 do Código Penal). Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concedeu a liberdade provisória do paciente mediante o pagamento de fiança, prestação de compromisso conforme estabelece os arts. 327 e 328 do CPP, e o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319 do CPP.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELO PAGAMENTO DE FIANÇA E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais estabeleceu-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. 
    III - In casu, não verifico a ausência de proporcionalidade da monitoração eletrônica eis que devidamente esclarecidas no v. acórdão da Corte local que destacou que: "evidenciado que o paciente faz do crime de descaminho o seu meio de vida, tendo em vista os registros de processos administrativos perante a Receita Federal do Brasil (evento 1 - fls. 27/31 do IPL), bem como as condenações impostas pelo mesmo delitos nas Ações Penais n Q 5004302-61.2012.4.04.7002, esta transitada em julgado, e 5001971-56.2019.4.04.7004, atualmente em grau de apelação perante este Tribunal (evento 3 - CERTANTCRIM1 do IPL)". Portanto, a monitoração eletrônica imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese. 
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a incompatibilidade da liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica. Aduzem que ’não estão presentes os requisitos legais para a imposição da monitoração eletrônica, previsto no artigo 2º do Decreto 7627/2011, pois não está preso, por medida cautelar ou por sentença condenatória transitada em julgado, tendo em vista que lhe foi concedida a liberdade provisória com fiança’. Requerem, no mérito, o cancelamento da monitoração eletrônica.
    Em 16.3.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ (evento 36).
    Novo pedido da Defesa pela revogação da medida cautelar, via petição de tutela provisória incidental (evento 37).
    É o relatório.
    Decido.
    O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).
    Nesse sentido, ao manter as medidas cautelares e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou a fundamentação concreta adotada nas instâncias ordinárias, concluindo pela inexistência de desproporcionalidade na imposição:
    “In casu, não verifico a ausência de proporcionalidade da monitoração eletrônica eis que devidamente esclarecidas no v. acórdão da Corte local que destacou que: ‘evidenciado que o paciente faz do crime de descaminho o seu meio de vida, tendo em vista os registros de processos administrativos perante a Receita Federal do Brasil (evento 1 - fls. 27/31 do IPL), bem como as condenações impostas pelo mesmo delitos nas Ações Penais n Q 5004302-61.2012.4.04.7002, esta transitada em julgado, e 5001971-56.2019.4.04.7004, atualmente em grau de apelação perante este Tribunal (evento 3 - CERTANTCRIM1 do IPL)’. Portanto, a monitoração eletrônica imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese. 
    Nessa linha, o parecer ministerial ressaltou que “não se vislumbra na referida decisão a presença de qualquer vício ou ilegalidade, não havendo que se falar em ilegalidade do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, tratando-se, na verdade, de medida adequada ao caso, fixada de forma suficientemente motivada na legislação de regência (CPP, arts. 282, §1º; 319, VIII e IX; e 320)”.
    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da investigação. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada (HC 174.843/PE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020).
    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva dela. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora